Tribunal: TJSP
Processo: 2241126-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação na qual se postula o recebimento do Adicional de Insalubridade no período de 02.05.2012 a 30.06.2018. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação na qual se postula o recebimento do Adicional de Insalubridade no período de 02.05.2012 a 30.06.2018. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Espécie dos autos em que a genérica declaração de pobreza da autora, aliada ao valor de seus vencimentos mensais, e aos valores constantes em seu Imposto de Renda, recebidos de outras fontes de renda, não indicam "a priori" impossibilidade de arcar com as custas e despesas iniciais. Recurso improvido.